Tribunal: STF
Processo: Rcl 46832
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGIME SEMIABERTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, protocolizada por Márcio Antônio Correia de Oliveira contra decisão do juízo da Primeira Vara da Comarca de Andradina/SP, proferida no Processo de Execução Criminal n. 1005167-11.2020.8.26.0024, pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal. 
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o reclamante condenado à pena de cinquenta e três anos, oito meses meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de diversos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas, entre outros delitos.
    3. A defesa formulou pedido de progressão ao regime semiaberto, deferido pela autoridade reclamada em 8.3.2021, com os seguintes fundamentos: 
    “Trata-se de pedido de progressão de regime, instruído com boletim informativo e manifestação do Ministério Público. É a síntese do necessário. Decido. Primeiramente, entendo desnecessária a realização de exame criminológico, tendo em vista que não existe nos autos informação que torne essa medida imprescindível para o julgamento do pedido, principalmente por ser a progressão de regime gradativa reinserção do apenado, onde poderá ser melhor avaliado com vistas à futura progressão para o regime aberto ou livramento condicional. O pedido formulado comporta deferimento. O sentenciado cumpre pena em regime fechado e, conforme se verifica do cálculo de penas a anotações na folha de antecedentes, cumpriu 2/5 + 1/6 da pena imposta, atingindo assim o requisito objetivo necessário. Não havendo nos autos notícia de falta disciplinar pendente de julgamento ou praticada nos últimos 12 meses de cumprimento da pena, conforme atestado no boletim informativo, preenchendo assim o requisito subjetivo. Acrescente-se que o exercício de atividade laborativa exercida durante o cumprimento da pena, conquanto seja dever do sentenciado (art. 31, LEP), também deve ser considerado na avaliação do comportamento carcerário, pois expressa obediência a horários, procedimentos e outras regras disciplinares, aspectos esses que indicam probabilidade de adaptação do sentenciado às condições do novo regime prisional. Por todo o exposto, DEFIRO ao sentenciado o pedido de progressão ao regime semiaberto (...)” (e-doc. 5). 
    4. Essa decisão é o objeto da presente reclamação, na qual o reclamante alega que “foi progredido ao regime semiaberto (...), todavia permanece recolhido em regime fechado, aguardando o surgimento de vaga”.
    Narra haver “uma lista enorme de presos a serem transferidos ao regime intermediário, de modo que não existe qualquer perspectiva de remoção”. 
    Sustenta estar “sofrendo excesso de execução por permanecer em estabelecimento prisional com regime diverso e mais gravoso que o previsto no título executivo penal, tendo em vista ter adquirido o lapso para a progressão ao regime semiaberto em 27/4/2019, sendo a decisão favorável prolatada em 8 de março de 2021”. 
    Assinala que “o tempo de espera e a falta de perspectiva de transferência já ultrapassaram em muito os limites da razoabilidade”. 
    Estes os pedidos e o requerimento: 
    “(...) a concessão da liminar de ordem determinando a imediata remoção do reclamante a estabelecimento adequado à sua condição pessoal ou colocação em regime aberto até o surgimento da vaga, comunicando-se à autoridade reclamada para dar cumprimento à decisão (CPC, art. 989, inc. II); b. A intimação do I. representante do Ministério Público para intervir no feito; c. Seja, ao final, declarada a ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinando-se a remoção do reclamante a estabelecimento adequado a sua condição pessoal ou colocação em regime aberto até o surgimento da vaga, como imperativo de Justiça” (fl. 4, e-doc. 1). 
    5. Em 15.4.2021, requisitei ao juízo da Primeira Vara da Comarca de Andradina/SP informações sobre o alegado na presente reclamação, vindo aos autos a manifestação de e-doc. 11:
    “Pelo presente, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a fim de prestar informações que me foram requisitadas por ofício recebido neste juízo executório, referente à reclamação em epígrafe.
    Atualmente, o paciente encontra-se preso na Penitenciária de Andradina, (...) condenado à pena total de 39 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, com término de pena previsto para 20/06/2046, conforme cópia do cálculo que segue.
    Em 08/03/2021, este juízo deferiu o regime semiaberto ao executado, sendo oficiado ao local de prisão para as providências necessárias.
    Informo, ainda, que o executado possui em andamento junto ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, habeas corpus impetrado em favor do executado em razão de ainda não ter sido removido a estabelecimento adequado ao cumprimento de penas em regime semiaberto.
    Em contato junto à Penitenciária local, este juízo foi informado que o executado se encontra atualmente cumprindo penas juntamente com os demais executados, bem como se encontra na lista única de remoção em 59º lugar (...)”. 
    6. Consta no sítio eletrônico no Tribunal de Justiça de São Paulo ter sido impetrado o Habeas Corpus n. 2074294-57.2021.8.26.0000, em favor do reclamante, no qual se pleiteia “seja concedido o direito de aguardar em regime aberto o surgimento de vaga em estabelecimento adequado”, tendo sido a medida liminar indeferida em 13.4.2021.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    8. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Primeira Vara da Comarca de Andradina/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).
     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    9. Pelo que consta nos autos, em 8.3.2021, a autoridade reclamada concedeu ao reclamante a progressão ao regime semiaberto. Entretanto, ele não foi transferido para estabelecimento prisional próprio nem garantidos os direitos do regime semiaberto, como informado pelo juizo da execução no e-doc. 13.
    10. Em sessão de 29.6.2020, em caso análogo ao presente, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, deu provimento ao agravo regimental interposto na Reclamação n. 40.761/SP, para julgá-la procedente, determinando-se a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou a adoção, pelo juízo da execução penal, de medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320/RS.
    Como anotado, aquela reclamação traz questão idêntica a deste processo, a saber, “se o juízo da Quinta Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal”. 
    Constou do voto divergente do Ministro Edson Fachin:
    “Senhora Presidente, rogo vênias para dissentir da conclusão alcançada por Vossa Excelência, na condição de Relatora, para solução do caso em exame.
    É que entendo suficientemente demonstrado o apontado desrespeito ao comando da Súmula Vinculante 56.
    2. O Plenário da Corte, no RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal, oportunidade em que se assentou que medidas alternativas devem ser adotadas de acordo com as particularidades verificadas pelo Estado-Juiz:
    ‘Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2016)’.
    Na espécie, o quadro narrado demonstra que, em razão da pandemia, não há previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário. Logo, ao que me parece, o reclamante está submetido a condição mais gravosa ao regime a que fez jus, o que não se pode admitir, por manifesta contrariedade ao comando da Súmula Vinculante 56.
    Se a alteração de regime é inviável, cabe ao Juízo da Execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS. Inconcebível, porém, que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica no caso presente.
    Tal proceder configura evidente excesso executivo que, a um só tempo, viola a legalidade, a coisa julgada e a individualização da pena.
    Merece reparo, portanto.
    3. Diante do exposto, dou provimento ao agravo regimental, para julgar procedente a reclamação, a fim de determinar a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou a adoção, pelo Juízo da Execução Penal, das medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS”.
    Em idêntico sentido, os Ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal também julgaram procedentes diversas reclamações, para determinar aos juízos reclamados, todos do Estado de São Paulo, que observassem os parâmetros dispostos no julgamento do RE n. 641.320: Reclamação n. 40.769/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.5.2020; Reclamação n. 40.794/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.5.2020; Reclamação n. 40.795/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.5.2020; Reclamação n. 40.856/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.5.2020 e Reclamação n. 40.882/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.5.2020.
    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para determinar ao juízo da Primeira Vara da Comarca de Andradina/SP (Execução Penal n. 1005167-11.2020.8.26.0024) proceder à inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou adotar as medidas necessárias ao cumprimento da legislação vigente, conforme os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320/RS.
    Comunique-se a presente decisão ao juízo de primeiro grau e à Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (Habeas Corpus n. 2074294-57.2021.8.26.000) para ciência e providências cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora